Tribunal: TJSP
Processo: 1000726-11.2017.8.26.0341
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação de descontos de parcelas de empréstimos – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos do autor – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Em respeito ao princípio da dignidade

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Limitação de descontos de parcelas de empréstimos – Limitação a 30% dos rendimentos líquidos do autor – Admissibilidade – Analogia à Lei 10.820/03, que regula o empréstimo consignado em folha de pagamento e prevalece sobre o Decreto Estadual 51.314/06, que fixa patamar excessivo e inviabiliza a subsistência do devedor – Em respeito ao princípio da dignidade humana deve ser preservado o caráter alimentar da remuneração – Prorrogação do número de parcelas até liquidação final, e com incidência dos encargos ajustados – Recurso não provido.